Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700081-52.2022.8.07.0005 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GILSON MOURA ANDRADE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Presente o disposto no artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados (BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A E ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX) para se manifestarem, no prazo de 10 dias, sobre a certidão de ID 47348222 e o interesse na realização de audiência de conciliação. Publique-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator